Tribunal: STF
Processo: Rcl 64152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que não teria observado a tese firmada no Tema 788-RG (ARE 848.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Em linhas gerais, requer-se o deferimento da Reclamação para declarar extinta a punibilidade do Reclamante, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos exatos termos do Tema 788 deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em âmbito de Habeas Corpus, cuja ementa registra: 



    PENAL. PROCESSO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO APROPRIADO. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 DO STF. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIADE Nºs 43, 44 e 54. ORDEM DENEGADA. 



    - Preceitua o artigo 197 da Lei de Execuções Penais que: Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Dessa forma, o agravo é o recurso utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juízo da execução penal, que prejudique o direito das partes envolvidas no processo. 



    - Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, entendo inadequada a impetração de Habeas Corpus originário perante este E. Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 



    - O trânsito em julgado ocorreu em 05.04.2022, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, na esteira do novel entendimento fixado pelo c. STF, no tema 788, considerando a pena efetivamente imposta ao paciente. 



    - Também não merece prosperar o pedido quanto ao recolhimento do mandado de prisão, uma vez que foi expedido nos termos do estabelecido pelo decreto condenatório, qual seja, regime semiaberto. 



    - O termo a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para as partes, pois, somente assim poder-se-á falar em exequibilidade do título judicial penal condenatório, diante da impossibilidade constitucional de se executar provisoriamente a pena, à época dos fatos. 



    - O prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme prevê o art. 109, inciso IV, do Código Penal. 



    - O artigo 112, I, 1ª parte, do Código Penal dispõe que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação. À época da prolação da sentença condenatória, não se mostrava possível o início da execução da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, somente após julgamento de recurso de Apelação defensiva por este e Tribunal, com a proclamação do Acórdão, sem a interposição de recursos às instâncias superiores. 



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Assim, o prazo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser contado a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, a partir de 05/04/2022, conforme citado na decisão impetrada. 



    - Não decorreu, no presente caso, o prazo prescricional da pretensão executória, uma vez que entre a data do trânsito em julgado da r. sentença condenatória para ambas as partes, 05/04/2022, e a presente data, não transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, e, portanto, não há que se falar, mais uma vez, em extinção da punibilidade do ora paciente. 



    - Ordem denegada 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente